Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705904-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARCOS FABRICIO MORAES GARZON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença movido por MARCOS FABRICIO MORAES GARZON que converteu a obrigação em perdas e danos, sendo R$ 2.200,00 pelos danos materiais, e R$ 3.000,00 a título de danos morais, pelos termos expostos (ID 220264163). Em suma, a agravante alega que a obrigação de fazer consistia em restabelecer as contas @occeanaartgallery; @vivaperto; @fabriciogarzon e @ovendedoriluminado, que foram permanentemente deletadas no serviço Instagram. Afirma que a obrigação é impossível o que tornou necessária a conversão em perdas e danos. Defende que já houve fixação de R$50.000,00 relativo à multa pelo descumprimento, e que não cabe cumulação com perdas e danos porque a obrigação jamais seria cumprida. Aduz que a fixação das perdas e danos esvazia a multa imposta porque tinha a finalidade específica de obrigar o cumprimento da obrigação. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para excluir a multa cominatória, uma vez que as contas mencionadas foram permanentemente deletadas do Instagram, tornando impossível o cumprimento da obrigação. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De início, registra-se que a decisão proferida no cumprimento de sentença, que estabeleceu a multa no montante de R$ 50.000,00 — valor máximo fixado no Acórdão n. 1841972 —, é objeto do Agravo de Instrumento n. 0748414-79.2024.8.07.0000. No presente recurso, agravante discorda da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Defende a impossibilidade de cumulação de condenação em multa com perdas e danos, ao argumento de que a obrigação de fazer é inexequível. Em que pese o arrazoado, sem razão a agravante. A imposição das multas por descumprimento da obrigação de fazer não inviabiliza a conversão em perdas e danos, pois a indenização dar-se-á sem prejuízo das astreintes, conforme art. 500 do CPC. A finalidade das astreintes é garantir o cumprimento da decisão judicial (tutela inibitória, art. 537, CPC), enquanto das perdas e danos é garantir o ressarcimento pelo não cumprimento da decisão (tutela ressarcitória, art. 499, CPC). Assim, é possível a cumulação da astreinte com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a depender da análise do Juízo no caso concreto. Isto é, caso o devedor não cumpra a obrigação e o juiz opte pela conversão em perdas e danos, a multa já acumulada até a conversão permanece devida, pois decorre do descumprimento anterior. Contudo, não se pode fixar nova multa após a conversão, pois a astreinte perde sua função coercitiva. Ante o exposto, ausentes os pressupostos autorizadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator